Tribunal: TJBA
Processo: 8160017-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160017-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. O recorrente busca a majoração do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais é adequado para reparar o dano sofrido; e (ii) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação ou a data do evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos pela parte ré em sede de contrarrazões de apelação constitui inovação processual indevida quando não se trata de documento novo, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. A prova deveria ter sido produzida com a contestação, sob pena de preclusão.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe da comprovação do efetivo prejuízo.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida. No caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do mesmo tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Tese de julgamento: "1. A juntada de extrato de órgão de proteção ao crédito em fase recursal para comprovar a existência de anotações preexistentes em nome do consumidor configura inovação indevida se o documento não for novo. 2. Em se tratando de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 336 e 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 385; TJ-BA, APL 05513448620168050001, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 23/07/2019; TJ-BA, APL 05002481720168050103, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, pub. 26/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8160017-84.2022.8.05.0001
,
figurando como apelante,
JOAQUIM DE JESUS ANDRADE,
e apelado

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso,
nos termos do voto condutor.